Tribunal: TJSP
Processo: 0000520-78.2022.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Motorista. Lesão em membro inferior. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Perícia médica constatou "pequena limitação de flexão do pé esquerdo". O rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, não se sobrepondo à previsão do art. 86 da Lei no 8.213/91. Necessidade de maior esforço para desempenho do trabalho. Redução parcial e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Motorista. Lesão em membro inferior. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Perícia médica constatou "pequena limitação de flexão do pé esquerdo". O rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, não se sobrepondo à previsão do art. 86 da Lei no 8.213/91. Necessidade de maior esforço para desempenho do trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.Sentença reformada. Recurso provido.